Tribunal: TJMT
Processo: 1035157-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035157-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 706.614.641-72 (AGRAVANTE), SLS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 26.530.004/0001-75 (AGRAVADO), TOMAS KNORR LIPPMANN - CPF: 053.466.939-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
EDUARDO DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
SLS COMERCIO DE PE
Ç
AS PARA VEICULOS LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DO DANO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para a Comarca de Curitiba/PR, sob fundamento de que a aquisição do motor ocorreu em favor da pessoa jurídica pertencente ao agravante.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o agravante pode ser enquadrado como consumidor à luz da teoria finalista mitigada e se a competência territorial deve ser fixada no foro do local do dano, conforme o art. 53, IV, "a", do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, independentemente de ser empresário.

4. O agravante demonstrou que adquiriu o motor como pessoa física e que os vícios ocultos foram constatados em Cuiabá, local onde se realizou o ato lesivo, tornando aplicável a regra do art. 53, IV, "a", do CPC.

5. A remessa do feito a Curitiba/PR sem esgotamento da apuração da competência geraria prejuízos à celeridade e à economia processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
"A teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da condição de consumidor de pessoa jurídica ou empresário, desde que demonstrada vulnerabilidade no caso concreto. Em ações indenizatórias por vício oculto, aplica-se a regra de competência do foro do local do dano."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 53, IV, "a"
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1686393, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/10/2017; STJ,
AREsp
1226207,
Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDUARDO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175785684 – Autos de Origem – no 1028939-32.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 11a Vara Cível
da
Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência para a Comarca de Curitiba/PR.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão atacada não considerou que a ação tem por objeto motor com vício oculto, adquirido pelo Agravante (pessoa física), fato este incontroverso. O agravante é pessoa física, que não se confunde com a empresa que é administrador (West
Maq
Importadora – nome fantasia), tampouco os bens/patrimônio de cada um, conforme artigo 49-A do Código Civil.

Sustenta que contrariamente pretende fazer crer a Agravada, o fato
de o
Agravante ter adquirido o motor como pessoa física, demonstra e comprova sua posse da camionete, exclusividade e destinação como de uso pessoal, não
sendo, portanto,
bem de produção ou p
a
ra produção.

Afirma que é incontroverso que o local onde foi constatado os danos/vícios no motor é Cuiabá, sendo aplicável a regra do artigo 53, IV, “a”, do CPC, o qual prescreve que “é competente o foro: IV - DO LUGAR DO ATO OU FATO para a ação: a) de reparação de dano;”.

Assevera que a requerida, ora Agravada é demandada em seu domicílio, segundo a regra geral, mas, em certos casos, em se tratando de competência relativa, comporta deslocar-se para o domicílio do Requerente a competência territorial, notadamente em se tratando de ação de indenização por dano, abrindo a lei oportunidade de o Requerente, ora Agravante demandar no seu próprio domicílio.

Sob esse contexto, postula a concessão
da
liminar initio litis, deve ser determinado ao Juízo “a quo”, que suspenda o andamento do feito até final decisão do presente recurso.

Por fim, requer que seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para reformar a decisão declarando-se como competente para conhecimento e julgamento da causa o Juízo do Foro de Cuiabá/MT.

Tutela recursal deferida em ID. 258599687.

Devidamente intimado, a empresa Agravada SLS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA apresentou suas contrarrazões em ID. 265124285, pugnando pela manutenção da decisão agravava, pois, o motor foi adquirido e instalado em veículo registrado em nome da pessoa jurídica Eduardo de Almeida EIRELI (atualmente LTDA.), de nome fantasia West
Maq
, demonstrando que a aquisição se deu para fins empresariais.

Segue afirmando que a relação entre as partes é de natureza empresarial, regida pelo Código Civil, e que não há hipossuficiência do agravante que justifique a aplicação da legislação consumerista. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo
recursal
devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 257690663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): EDUARDO DE ALMEIDA

AGRAVADO(S): SLS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDUARDO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175785684 – Autos de Origem – no 1028939-32.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência para a Comarca de Curitiba/PR.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que adquiriu o motor com vício oculto como pessoa física, não se confundindo com a empresa que administra, e que a camionete é de uso pessoal, não de produção. Alegou ainda, que os danos foram constatados em Cuiabá, aplicando-se o foro do local do fato (art. 53, IV, "a", CPC). Portanto, pleiteou pelo provimento do presente recurso, bem como a declaração de competência para julgamento da causa o Juízo
d
o Foro de Cuiabá/MT
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que declinou a competência para a Comarca de Curitiba/PR.

A decisão agravada declinou a competência sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Eduardo de Almeida em desfavor de SLS Comércio de Peças para Veículos EIRELI.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 129158239, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 141135554.

Vieram os autos conclusos.

Da preliminar de incompetência territorial

Sustenta a parte requerida a incompetência territorial, tendo em vista que, diante do fato de que a parte autora não se enquadra como destinatário final e não é possível a aplicabilidade da legislação consumerista, a ação deveria ter sido proposta no local da sede da pessoa jurídica requerida, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte autora afirma que se trata de consumidora dos serviços, pelo fato de ter adquirido o objeto em discussão na lide junto à requerida, bem como diante da ocorrência de falha na prestação dos serviços, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo válido o foro de domicílio do autor para o julgamento da demanda.

Em que pese os argumentos da parte autora quanto à relativização da cláusula, em razão da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, o pedido não merece prosperar.

Estabelece o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

De acordo com o narrado na petição inicial e da análise dos documentos acostados aos autos, o objeto adquirido que apresentou falha em seu funcionamento, é utilizado para o exercício da atividade laborativa da parte autora, dessa forma, resta demonstrado que a parte não é o destinatário final do serviço prestado, não sendo aplicável o art. 2o do Código de defesa do Consumidor.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO OCORRIDO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA SEGURADO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC AO CASO – PLEITO DE NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – EMPRESA DE GRANDE PORTE QUE ATUA EM DIVERSOS RAMOS, INCLUSIVE NO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS – UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los
na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (
AgRg
no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
DJe
03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe
01/09/2014). (N.U 1017352-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA DE TERRAPLANAGEM QUE NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, AINDA QUE SE
TRATEM
DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0075514- 06.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 06.06.2022)

Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial, declino da competência e determino a remessa dos autos para a Comarca de Curitiba/PR, para o processamento e julgamento do feito, mediante as baixas e anotações necessárias.”

In
casu
, vê-se que o juízo de origem declinou a competência considerando o critério da regra geral estabelecida no
art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, considerando que afastou a aplicabilidade do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Malgrado a parte agravada tenha sustentado que o recorrente pediu a emissão da nota fiscal em sua pessoa física em flagrante ato simulado, não se pode olvidar que se
tratam
de personalidades jurídicas distintas sendo necessário a comprovação da existência de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, e/ou confusão patrimonial a fim de postular a desconsideração da personalidade jurídica para se alegar a simulação alegada.

Tal instituto consiste em medida excepcional aplicada quando o sócio utiliza a pessoa física de forma indevida para ocultar bens da pessoa jurídica, o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

Ademais, ainda que o agravante seja proprietário de uma pessoa jurídica que exerce atividade há mais de uma década, possui o vultuoso capital social de R$3.050.000,00 e obteve receita operacional no ano de 2022 na expressiva monta de R$114.296.406,07, tal fato não obsta o direito de adquirir o veículo em nome da sua pessoa física para utilização própria.

Caso contrário todo empresário do ramo autoral estaria automaticamente impedido de adquirir um veículo próprio sob pena de configurar simulação.

Outrossim, o STJ assentou entendimento no sentido de que: "a ação de reparação de dano - não importa contra quem venha a ser promovida (pessoa física ou pessoa jurídica com domicílio ou sede em outro lugar) - tem por foro o lugar onde ocorreu o fato (...). Por se tratar, na espécie, de competência territorial, de natureza relativa – em que as próprias regras de nulidade são abrandadas -, a escolha do foro competente deve considerar o que for mais favorável ao exercício da pretensão dos autores, visto que a fixação da competência em foro diverso só traria benefícios a quem, em tese, teria incorrido na prática do ato ilícito e ainda teria melhores condições para se defender em juízo" (REsp 1686393. Relator (a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Data da Publicação: 27/10/2017."

Por outro lado, acerca do conceito de direito do consumidor, há que se ressaltar que a jurisprudência dos tribunais tem flexibilizado o entendimento anterior, restrito apenas à pessoa física ou jurídica que adquire o produto no mercado a fim de consumi-lo, ou seja, aquele que consome o bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou ao insumo de atividade econômica, agregando novos argumentos a favor de um conceito de consumidor mais amplo e justo.

Nesse contexto, conquanto o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim
de direta
ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadrar na definição
constante no art. 2o do CDC, admite-se, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Assentado nessas premissas, ainda que se considere que a compra do motor se deu em favor da pessoa jurídica pertencente ao agravante, tem-se que a aquisição do equipamento se deu para incrementar seu negócio, o qual, segundo alega, apresentou problemas desde a entrega, sendo necessário encaminhar para uma oficina a fim de apurar os defeitos por não possuir conhecimento técnico.

No que
pertine
ao tema, Cavalieri Filho e Zilda Veloso asseveram:

"(...) Por último, evoluiu a jurisprudência do STJ para a corrente finalista mitigada ou atenuada ao admitir a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores e profissionais, como pequenas empresas e profissionais liberais, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto (...) 2. Conclui o referido autor que atualmente este é o entendimento que prevalece a respeito do consumidor e que, portanto, é o mais correto, por se coadunar com o objetivo geral do CDC. Esse é o entendimento também de Zilda Januzzi Veloso que afirma ter prevalecido no STJ a corrente finalista, com abrandamentos, admitindo-se a aplicação do CDC, inclusive, à pessoa jurídica, que, portanto, exerce uma atividade profissional com intuito de lucro, desde que comprovada, no caso concreto, sua vulnerabilidade 3."

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos..."(STJ:
AREsp
1226207. Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data da Publicação. 20/04/2018.)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. 1. Na esteira da teoria finalista mitigada, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora por ostentar, frente ao fornecedor, alguma espécie vulnerabilidade - princípio motor da política nacional das relações de consumo (artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). (...)". (TJGO,
APELAÇÃO 0269724-97.2016.8.09.0074, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 18/04/2018,
DJe
de 18/04/2018.) TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO RETIDO REJEITADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL DENUNCIAÇÃO À LIDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA FRANQUIA. VALOR DEVIDO. 1. Nos termos da teoria finalista aprofundada ou mitigada, é possível a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, haja vista que o conceito de consumidor, nesta hipótese, é ampliado de forma a incluir na proteção consumerista as empresas que possuam comprovada vulnerabilidade em face do fornecedor, mesmo não sendo estas, tecnicamente, as destinatárias finais do produto ou serviço. Informativo no 505, STJ. Na espécie, considerando que a empresa autora ficou
a
mercê do tempo e dos métodos de conserto utilizados pela oficina ré, bem como teve que suportar a demora no envio das peças pelo fabricante, entendo que
encontra-se
demonstrada a vulnerabilidade técnica da autora, o que, segundo a teoria finalista aprofundada, autoriza a aplicação do CDC. Precedentes do STJ..."(TJGO, Apelação (CPC) 0403761- 95.2011.8.09.0087, Rel. Dr. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 2a Câmara Cível, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 14/11/2017.)

Daí, considerando o lugar onde ocorreu o fato (defeito no motor) e necessidade de reparo, bem como a possibilidade de aplicação das normas consumeristas diante da vulnerabilidade técnica, vislumbro
a concessão do
presente recurso
.

É
evidente que a remessa do feito ao juízo de Curitiba-PR, sem antes exaurir a apuração da sua competência implicará em gastos desnecessário de recursos públicos, bem como vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processual.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar agravada re
conhecendo a
competência
do
Juízo do Foro de Cuiabá/MT
para julgamento da demanda.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025